Tribunal: STF
Processo: ARE 1257202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 388):
    “EMBARGOS INFRINGENTES - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - NECESSIDADE. Se forem demasiadamente frágeis os indícios de que a segurança da suposta vítima de infração penal esteja comprometida, não se mostra razoável a manutenção das medidas protetivas que impedem o convívio entre a criança e o seu genitor. V.V. As medidas protetivas de urgência, deferidas no âmbito da Lei Maria da Penha, devem ser deferidas sempre que houver lesão ou ameaça de violação à integridade física e psicológica da vítima sendo certo que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, na maioria das vezes longe das vistas de testemunhas, há que se privilegiar a palavra da vitima, não se podendo exigir a presença de forte lastro probatório para respaldar a análise do pedido e deferimento de medidas protetivas.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a manutenção das medidas protetivas fixadas em favor da ofendida.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate e em virtude do óbice da Súmula 279/STF (eDOC 2, pp. 30-32).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da existência de repercussão geral da matéria suscitada, bem como no óbice da Súmula 279 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar o último fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intimem-se.
    Brasília, 1 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente